Tribunal: TJMT
Processo: 1028958-25.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028958-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GENILSON DE OLIVEIRA - CPF: 015.523.141-38 (PACIENTE), 1A VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MANOEL SOARES - CPF: 208.119.851-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS TESTEMUNHAIS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 455 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que, com base no art. 366 do CPP, deferiu a produção antecipada de provas orais em ação penal por homicídio qualificado, após a suspensão do processo e do prazo prescricional em razão da revelia do réu citado por edital.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão judicial que autorizou a produção antecipada de provas apresenta fundamentação concreta, apta a justificar a medida excepcional à luz da Súmula 455 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da Súmula 455 em hipóteses em que a natureza da atividade das testemunhas, notadamente agentes policiais, torna vulnerável a preservação da memória dos fatos.

4. A decisão impugnada destacou expressamente que algumas testemunhas arroladas são policiais, cuja rotina de contato contínuo com investigações semelhantes acarreta risco concreto de perecimento da prova testemunhal.

5. A medida está devidamente fundamentada, não configurando constrangimento ilegal, tampouco prejuízo à ampla defesa, pois realizada com a presença de defensor nomeado e passível de complementação futura.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a produção antecipada de prova testemunhal com base no art. 366 do CPP quando há risco concreto de perecimento da memória das testemunhas, especialmente se tratar de agentes policiais.

2. A indicação expressa dessa circunstância constitui fundamentação idônea, compatível com a jurisprudência do STJ, afastando a incidência automática da Súmula 455.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 366.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, HC n. 1018342-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Câmaras Isoladas Criminais, j. 18.07.2025, DJE 18.07.2025; TJMT, HC n. 1032408-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 06.12.2024, DJE 06.12.2024; STJ,
AgRg
no RHC n. 211.359/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.03.2025, DJEN 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na pessoa do ilustre Defensor Público Dr. João Cláudio Ferreira de Sousa, em favor de
Genilson de Oliveira
, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação penal n.º 1025519-31.2024.8.11.0003, em que se imputa ao paciente a prática do crime de
homicídio qualificado
[art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal]. A denúncia foi recebida, tendo-se frustrado a citação pessoal, razão pela qual procedeu-se à citação por edital, que restou
inatendida
. Diante da revelia, o magistrado determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional [art. 366, CPP], deferindo, porém, a
produção antecipada da prova oral
, com audiência designada.

O impetrante sustenta que a decisão que autorizou a colheita antecipada de depoimentos padece de vício insanável de fundamentação, limitando-se a invocar razões genéricas, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e à Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”.

Requereu, liminarmente, a suspensão da audiência e, no mérito, a anulação da decisão impugnada, com a consequente vedação da colheita antecipada de prova oral. [id. 309715863]

O pedido liminar foi
indeferido
por este Relator [id. 310080854], ao fundamento da inexistência, em sede de cognição sumária, de
periculum in mora
a autorizar a concessão excepcional da medida.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora [Ofício n.º 30/2025 – id. 310169897] enfatizam que a urgência da medida decorreu das peculiaridades do caso, notadamente porque as testemunhas arroladas são em sua maioria agentes policiais, profissionais que lidam cotidianamente com inúmeras investigações criminais,
e também
testemunhas idosas, cujas memórias, naturalmente, sofrem maior desgaste com o decurso do tempo.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, preliminarmente, exarou parecer pelo não conhecimento do writ, por inadequação da via eleita. Superada tal questão, pugnou, no mérito, pela
denegação da ordem
, ressaltando que a decisão judicial impugnada se encontra adequadamente fundamentada, não se configurando o alegado constrangimento ilegal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara,

Cinge-se o presente
writ
ao pleito defensivo que objetiva a invalidação da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, a qual, com fulcro no art. 366 do Código de Processo Penal, determinou a
produção antecipada de provas testemunhais
em desfavor do paciente
Genilson de Oliveira
, denunciado pela prática do crime de
homicídio qualificado.

Sustenta a parte impetrante, em essência, a nulidade do ato judicial por ausência de fundamentação concreta a evidenciar a imprescindibilidade da medida excepcional, em afronta ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República e à orientação consagrada na Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não basta o mero decurso do tempo para justificar a antecipação probatória.

Pois bem.

De proêmio, quanto à
preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, de não conhecimento do
habeas corpus
, por inadequação da via eleita, cumpre assentar que, embora exista recurso apto a desafiar a decisão que determina a produção antecipada de provas, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o rigor formal em situações excepcionais, admitindo a utilização da via mandamental sempre que se evidencie a possibilidade de lesão, direta ou indireta, ao direito de liberdade.

Nesse sentido, trago à lume a jurisprudência deste sodalício:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PACIENTE CITADO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – TESTEMUNHAS QUE SÃO AGENTES POLICIAIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFICA A URGÊNCIA DA MEDIDA – MITIGAÇÃO DA SÚMULA 455 DO STJ – NATUREZA GRAVE DO DELITO – PRESERVAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Preliminar: Não obstante o entendimento de que da decisão que suspende o processo e determina a produção antecipada de provas caiba Recurso em Sentido Estrito,
a

jurisprudência admite a impetração de habeas corpus quando alegada violação a direito defensivo com potencial reflexo na liberdade de locomoção do paciente, especialmente nos casos de alegado desrespeito à Súmula 455 do STJ.

[N.U 1018342-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025]

Nesse diapasão, considerando que a antecipação de provas, se decretada sem a devida fundamentação, pode repercutir no exercício da ampla defesa e, futuramente, na liberdade do réu,
rejeito a preliminar
.

Passo ao mérito.

Com relação ao petitório, discute-se a suficiência da fundamentação da decisão que deferiu a produção antecipada de provas, à luz do art. 366 do CPP e da Súmula 455 do STJ. Colho da decisão invectivada:

[...]

2.1 Da produção antecipada de provas em relação ao réu ausente

Conforme consta dos autos, verifica-se que o réu
encontra-se
em local incerto e não sabido e, citado por edital, não compareceu aos autos, deixando transcorrer o prazo para a apresentação de defesa.

Pugna a Defensoria Pública pela suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a não realização de antecipação de provas.

Ocorre que, estando o acusado em local incerto e não sabido, entendo ser possível no caso em apreciação a realização da antecipação de provas, haja vista a necessidade das provas, sendo que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal. Eis o julgado:

Habeas Corpus juizado em favor de paciente denunciado como incurso no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. 2. Suspensão do processo e antecipada de prova (art. 366 do Código de Processo Penal). 3. A produção antecipada de provas afigura-se necessária sempre que houver possibilidade de que o tempo possa afetar a aferição da verdade real. 4. Em crimes para cujo deslinde se revela imprescindível prova testemunhal, não se afigura desarrazoada a decisão que a considera urgente para os fins do art. 366 do CPP. 5. Ordem de habeas corpus indeferida...” (
HC 82157, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. GILMAR MENDES
).

Por outro lado, ainda há o fato de que o réu não pode se beneficiar da não observância dos ditames legais, desta forma o acusado, que se encontra em local incerto e não sabido, não pode esquivar-se da aplicação da lei penal.

Seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a antecipação de provas é cabível, tendo em vista a necessidade e urgência das provas, além do mais o fato de que algumas testemunhas são policiais, ou seja, pessoas que tratam com este tipo de fato todos os dias, sendo que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal.

Nesse sentido, temos a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 455 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA ?
STJ. TESTEMUNHAS POLICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no RHC 64.086/DF, no qual ficou assentada a necessidade de mitigação do rigor da Súmula n. 455/STJ, de modo que as testemunhas, cuja natureza da atividade profissional seja marcada pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, sejam ouvidas com a máxima urgência possível. 2. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
1668256/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020,
DJe
20/10/2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. RÉU FORAGIDO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CARÁTER DE URGÊNCIA DEMONSTRADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de não ser conhecido o paradeiro do acusado, após a sua citação por edital, o art. 366 do Código de Processo Penal possibilita ao Juiz condutor do feito determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, desde que o faça em decisão fundamentada, com motivação concreta. 2. No caso, a produção antecipada de prova oral foi determinada nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido da "necessidade da oitiva antecipada das testemunhas, que são agentes policiais, tendo em vista a possibilidade de as provas se fragilizarem com o esquecimento dos fatos pela própria natureza do ofício de quem atua diariamente no combate à criminalidade." (RHC 97.893/RR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
19/12/2019.) 3. Tal fundamento é válido, apto a determinar a antecipação de provas, sem qualquer ofensa à Súmula n. 455 desta Corte, primeira parte ([a] decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada [...]). 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 128.325/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe
22/09/2020)

Esse também é o entendimento deste
E.TJMT
, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO POR DOZE VESES E FORMAÇÃO DE QUADRILHA – CITAÇÃO EDITALÍCIA - RÉU REVEL- APLICAÇÃO DO ARTIGO 366, DO CPP
- PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS - POSSIBILIDADE CONCRETA DE PERECIMENTO DA PROVA
- NECESSIDADE
- URGÊNCIA DA MEDIDA DEMONSTRADA - GRANDE LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE A DATA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO. A produção antecipada de provas permitida pelo artigo 366 do Código de Processo Penal possui natureza acautelatória e visa a resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, diante da possibilidade de perecimento da prova em razão do decurso do tempo no qual o processo permanece suspenso.(
AgRg
no HC 427.018/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018,
DJe
28/02/2018) (N.U 0001402-37.2012.8.11.0092, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018)

HABEAS CORPUS – PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – CITAÇÃO POR EDITAL – APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NÃO COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA – DESCABIMENTO
– POSSIBILIDADE
CONCRETA DE PERECIMENTO DA PROVA – GRANDE LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE A DATA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Diante do decurso de mais de dez anos desde os fatos delituosos (tentativa de homicídio qualificado), verifica-se premente a necessidade de produção da prova testemunhal, com o fito de impedir o seu perecimento e assegurar a persecução da verdade real. Precedentes do STJ. (N.U 0174471-56.2016.8.11.0000
, ,
PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/02/2017,
Publicado
no DJE 08/02/2017)

Desta forma, torna-se perfeitamente cabível a produção de provas de forma antecipada,
não havendo que se falar em ofensa à Súmula nº 455 do STJ,
afastando-se também possível alegação de ferimento ao preceito constitucional da ampla defesa.

Neste sentido, há o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. TEMPERAMENTO DA SÚMULA N. 455 DO STJ. TESTEMUNHAS POLICIAIS. RISCO DE PERECIMENTO DAS PROVAS. URGÊNCIA DA MEDIDA EVIDENCIADA. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do enunciado sumular n. 455 do Superior Tribunal de Justiça: "A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo".

2. Compreendeu a Terceira Seção desta Corte, nos autos do RHC n. 64.086/DF,
DJe
de 9/12//2016, que é justificável a antecipação de provas para a oitiva de testemunhas policiais, já que, nesse caso, o simples decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova testemunhal, por esquecimento, dada a natureza dessa atividade profissional, diariamente em contato com fatos delituosos semelhantes, devendo ser ouvidas com a máxima urgência possível.

3. Os fundamentos do acórdão que determinou a produção antecipada de provas revelam-se idôneos, tendo em vista a urgência da medida, consubstanciada na possibilidade do perecimento ou da fragilidade dos elementos de convicção, salientando a instância ordinária a necessidade da oitiva antecipada das testemunhas, seja em virtude do lapso temporal de cerca de quatro anos decorridos desde os fatos, seja em razão de as únicas testemunhas serem policiais militares;

estando presente o efetivo risco de fuga do acusado do distrito da culpa e de esquecimento dos fatos pelas testemunhas, pela própria natureza do ofício de quem atua diariamente no combate à criminalidade, circunstâncias essas concretas que justificam a antecipação das provas, nos termos do art. 366 do CPP e do entendimento desta Corte Superior.

4. Ademais, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, "a realização antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente" (RHC 64.086/DF, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, relator p/ Acórdão Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016,
DJe
9/12/2016).

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.995.527/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe
de 21/12/2022.)

Destarte, conforme julgado acima, não há que se falar em prejuízo à defesa, pois os atos serão realizados perante Defensor Dativo, nada impedindo a apresentação de novas provas, em comparecendo o acusado, que julgar úteis.

Outro ponto é que a demora na oitiva de testemunhas e demais envolvidos prejudicará a busca da verdade real em razão do decurso do tempo, o que dificultaria na recordação dos fatos.

Destarte, a natureza do delito apurado nestes autos tem-se um tramite bastante prolongado, sendo muito das vezes julgados prescritos. Assim, temos a seguinte situação: os crimes que afetam bens tão caros a sociedade são o que mais demoram a ter uma efetiva prestação jurisdicional (se é que chegam a ser solucionados, diante da perca probatória com o passar do tempo).

Sendo assim, comprovada a necessidade da produção antecipada de provas ao caso, posto que o decurso do tempo acarretaria risco real de esquecimento e perecimento de provas e que, como dito anteriormente,
o réu, uma vez localizado, poderá arrolar novas testemunhas
e que a produção antecipada será realizada na presença de Defensor Público,
não há que se falar em qualquer prejuízo à defesa.
[id. 309715864, pp. 199/203]

É certo que a mera invocação do decurso do tempo não legitima, por si só, a medida excepcional de antecipação da prova oral. A jurisprudência exige fundamentação concreta, lastreada em dados objetivos que evidenciem risco real de perecimento da prova.

No caso em comento, todavia, o magistrado de origem apontou fundamentos que ultrapassam a simples abstração: destacou que as testemunhas arroladas são agentes policiais, profissionais expostos diariamente a fatos delituosos análogos, circunstância que fragiliza a preservação de suas memórias; acresceu, por meio das informações prestadas que algumas testemunhas possuem idade avançada, o que intensifica o risco de esquecimento; e assinalou, por fim, a gravidade da imputação [homicídio qualificado], cuja apuração demanda fidelidade probatória.

A decisão impugnada, portanto, revela-se compatível com a orientação que vem se consolidando no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a rigidez do enunciado sumular 455 pode ser mitigada em hipóteses em que se trata de testemunhas policiais, cujas memórias se mostram mais vulneráveis à ação do tempo.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 455/STJ. MITIGAÇÃO. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. POSSIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS RESPALDADA PELO ORDENAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento pacífico desta Corte, cristalizado no verbete sumular n. 455, a produção antecipada de provas, com base no art. 366 do Código de Processo Penal, deve ser concretamente fundamentada, não bastando a mera alegação do decurso do tempo para se ter por urgente a medida.

2. No caso, a decisão recorrida apresentou fundamentação idônea ao justificar a necessidade da produção antecipada de provas com base no risco concreto de esquecimento das testemunhas, majoritariamente policiais militares, cujas atividades diárias envolvem ocorrências semelhantes, o que pode comprometer a fidelidade das declarações prestadas futuramente.

3. A 3ª Seção desta Corte firmou compreensão no sentido de ser justificável a antecipação de provas no caso de testemunhas policiais, ressalvada pessoal compreensão diversa, pois o tempo traz ainda maiores riscos à fidelidade da reprodução dos fatos. (RHC 74.576/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma,
DJe
3/9/2018) (
AgRg
no
AREsp
n. 1.385.635/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019,
DJe
de 1/3/2019.)

4. "O deferimento da realização da produção antecipada de provas não traz qualquer prejuízo para a defesa, já que, além do ato ser realizado na presença de defensor nomeado, caso o acusado compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção das provas que entender necessárias para a comprovação da tese defensiva." (
AgRg
no
AREsp
1.454.029/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019,
DJe
6/6/2019).

5. A decisão agravada está devidamente fundamentada, inexistindo flagrante ilegalidade que justifique sua reforma.

6. Agravo regimental não provido.

[
AgRg
no RHC n. 211.359/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025]

Ademais, eis o entendimento desta Câmara Criminal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRIONAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que deferiu a produção antecipada de provas.

2. Fatos relevantes: (i) processo suspenso, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, após o paciente, citado por edital, não comparecer nos autos; (
ii
) deferida a produção antecipada de provas, após o pedido do Ministério Público, em vista da natureza profissional das testemunhas (policiais).

3. Requerimento: nulificação da decisão que deferiu a produção antecipada das provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se existem fundamentos idôneos para a produção antecipada do depoimento dos policiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, a produção antecipada de provas apenas pode ocorrer quando existirem elementos concretos que demonstrem a sua real necessidade.

6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de mitigação da Súmula n. 455/STJ para a oitiva antecipada de testemunhas policiais, ao fundamento de que a natureza dessa atividade profissional é marcada pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, cujo decurso do tempo pode afetar a reprodução de fatos pretéritos.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de habeas corpus denegada.

[N.U 1032408-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024]

Ademais, como bem mencionado pela unidade tida por coatora, não se pode olvidar que a colheita da prova se fará com a presença da Defensoria Pública, preservando-se o contraditório e a ampla defesa, e que, se o acusado vier a ser localizado, poderá requerer a renovação da prova, afastando qualquer alegação de prejuízo irreparável.

Portanto, a decisão judicial combatida, longe de se fundar em razões genéricas, apresenta motivação concreta, harmônica com a jurisprudência consolidada, não havendo como divisar a alegada coação ilegal.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer, conheço do
Habeas Corpus
e, no mérito
, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025